Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-84.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002380-84.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE ARAUJO FILGUEIRA - CPF: 432.953.631-53 (RECORRIDO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA FILIAL RONDONÓPOLIS (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR EM REQUERER A CARTA DE ANUÊNCIA E PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial, cabe ao devedor requerer a emissão da carta de anuência e promover o cancelamento do protesto quando efetivado de forma regular.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA S/A em face de sentença que julgou parcial procedente o pedido inicial, para
“Condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação da restrição. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 357,20 (trezentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)”
.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que é dever da parte recorrida pagar as custas para baixa do protesto, que alega ter ocorrido antes da confissão de dívida firmada.

Por essas premissas, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002380-84.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA FILIAL RONDONÓPOLIS e outros

Polo Passivo

SONIA MARIA DE ARAUJO FILGUEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve conduta indevida da empresa na manutenção do protesto, após acordo de confissão de dívida firmado.

A recorrida narra que foi surpreendida com a manutenção do protesto mesmo após o parcelamento dos débitos em aberto, com início do pagamento.

No caso, o protesto se deu em 25/08/2021, enquanto que a renegociação ocorreu em setembro de 2022, ou seja, o protesto é anterior.

A baixa é ônus do protestado, o qual deve adotar as providências administrativas junto ao serviço notarial para retirar o registro.

Protestado o título pelo credor, em exercício regular de direito, incumbe ao devedor, principal interessado, promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida.

Acresça-se que não há nos autos provas ou mesmo alegação de que a parte autora tenha requerido a emissão da carta de anuência junto à recorrente.

A Lei 13.294/2016 determina que as instituições financeiras serão obrigadas a emitir recibo de quitação integral de débito de qualquer natureza, quando solicitado pelo interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

“Art. 1º As instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, são obrigadas a emitir recibo de quitação integral de débitos de qualquer natureza, quando requerido pelo interessado, no prazo de dez dias úteis, contado da comprovação de liquidação integral do débito, por meios próprios ou por demonstração efetuada pelo interessado.”

Nesse passo, é obrigação do devedor, ora recorrido, solicitar a emissão da carta de anuência e promover as medidas necessárias para a baixa do protesto efetivado pelo seu credor, assim, inviável responsabilizar a empresa por conta de inexistência ou até mesmo de eventual demora na baixa do registro
. In verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR. PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento" 2. In casu, o Tribunal de origem concluiu pelo não cabimento de danos morais pela manutenção do apontamento, uma vez que a autora não se desincumbiu de providenciar o cancelamento da negativação, de comprovar que solicitou a carta de anuência ou que o banco se negou a fornecer referido documento a fim de providenciar a baixa do ato notarial.

3. Alterar tal conclusão para verificar se houve ou não o pedido de baixa ou de carta de anuência demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.256.513/PI, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEVANTAMENTO DE PROTESTO CARTORÁRIO APÓS PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O protesto foi devidamente tirado (registrado), cumprindo à própria parte Autora providenciar a baixa do registro.

Ademais, após a quitação da dívida, não houve demonstração de solicitação de carta de anuência pela Recorrente.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1023122-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO –PAGAMENTO POSTERIOR – ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REDUÇÃO AO PATAMAR SOLICITADO PELA PARTE RECORRENTE ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o protesto é realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

Legitimamente protestado o débito sub judice, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Entretanto, tendo em vista que a parte recorrente pleiteou apenas a redução do quantum indenizatório, se torna indevida a improcedência da demanda, não podendo ocorrer o julgamento extra petita, nos termo do artigo 492 do CPC.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008483-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Em face ao exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024